Tribunal: TJPA
Processo: 0813990-58.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0813990-58.2023.8.14.0000

REQUERENTE: HENRIQUE PACHECO LIMA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALMEJADA REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. CABIMENTO. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. As circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal Brasileiro, não devem ser simplesmente justificadas de maneira genérica, necessário se faz, fundamentar idoneamente tais assertivas;

2. Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação ao
quantum
aplicado na 1ª fase da dosimetria, mormente ao vetor “
motivos do crime
”, onde constatou-se erro técnico, dessa maneira, observo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, devem ser reanalisadas e a pena corporal redimensionada;

3. Revisão Criminal conhecida e procedente, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer da ação de revisão criminal, e no mérito, julgar procedente, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos treze dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621 e incisos do CPP por
HENRIQUE PACHECO LIMA
, através de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença penal oriunda do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que a condenou à pena de
09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, , pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, I e II, do CPB
.

Consta da revisão que o Requerente foi denunciado pelo Ministério Público pela prática do art. 157, § 1º e § 2º, incisos I e II e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal (processo n. 0001450-78.2012.8.14.0070), por no dia 14.06.2012, policiais militares receberam uma denúncia via rádio, que havia ocorrido um roubo na Loja Ouro Max o denunciado Adenilson Cardoso, na companhia de outra pessoa, que segundo informações de populares os meliantes teriam entrado em uma vila aos fundos da Big Farma. Ocorre que a polícia militar se deslocou até o local, ao chegarem encontraram um adolescente e o acusado Henrique no telhado, sendo que estes desceram, com quem foi encontrado uma mochila, onde estavam os objetos roubados das vítimas, enquanto que o acusado Henrique foi preso quando tentava fugir pelo quintal, já a acusada Cintia, estava escondida em uma loja nas proximidades. Segundo depoimentos das vítimas, os ora acusados, entraram por volta das 15h30min loja Ouro Max, portando armas de fogo, e se utilizando de grave ameaça, roubaram vários objetos.

Afirma o requerente, que houve erro teratológico, na dosimetria da pena do acusado, atinente a valoração negativa do vetor judicial previsto no artigo 59 do CP.

Acrescenta que se admite a redução da pena em sede revisional, de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico.

Pugna por
justiça gratuita
e pelo
redimensionamento da reprimenda
, considerando o excesso de pena atinente a pena-base em razão do vetor judicial “circunstância do crime” ter sido valorado negativamente de forma inidônea.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pela improcedência da presente ação revisional, para ser mantido o Acórdão n. 191.655/2018, da 2ª T. D. P., em seu inteiro teor.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Analisando detidamente os autos, entendo que esta ação de Revisão Criminal deve ser conhecida.

A coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, e, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

Alega a defesa, que a sentença deve ser reformada para ajustar a pena do réu, tendo assim o entendimento de diminuir a sua pena por encontrar-se em desencontro com a circunstância judicial, em relação aos motivos do crime.

Imperioso destacar, que o réu apelou da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que restou assim ementada na parte dosimétrica (ID 15901967). Vejamos:

“(...)
Réu: Henrique Pacheco Lima

Analisadas as diretrizes do art.59, constato que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie nada tendo a valorar; não possui bons antecedentes conforme certidão de fls.74/75-em apenso; Não há elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado; motivos do crime é a busca do lucro fácil; circunstâncias do crime não o recomendam, porquanto se encontrava com emprego de arma de fogo dificultado a defesa das vítimas, o que passo a valorar; encontrava-se também em concurso de pessoas, o que não valoro para não proceder em bis in idem; conseqüências extra-penais favoráveis; não há provas de que as vítimas tenham contribuído para a prática do delito, motivos pelos quais entendo que o acusado deva ter a sua pena base estabelecida acima no mínimo legal, ou seja, 7 anos e 9 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como causas de diminuição da

pena.

Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, II do CP, elevo a reprimenda (em 1/3), fixando uma pena definitiva de 10 anos e 4 meses de reclusão, e 20 dias-multa, sendo cada uma no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime, observado o art.60 do CP.

Incabível a substituição em face do réu não possuir requisitos objetivos para fazê-lo, não se amoldando aos requisitos do art. 44 do CPB e art. 77 do CPB, no tocante a suspensão condicional da pena.

A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, do CP)
(...)”.

Em recurso de apelação a Exma. Desemb. Vânia Fortes Bitar houve por bem realizar a reanálise da dosimetria da pena, que colaciono (ID 15901968), para melhor análise:

“(...) Quanto ao apelante HENRIQUE PACHECO LIMA, da análise dos autos, de igual modo, vê-se que o magistrado a quo incorreu em alguns equívocos a quando da análise das circunstâncias judiciais, pois considerou negativos os antecedentes do acusado com base em ações penais em curso, sem condenação transitada em julgado, o que é vedado, conforme entendimento firmado pelo STF no julgamento do , em repercussão geral, Tema 129, bem como pelo STJ, ao editar a Súmula 444.

Contudo, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a culpabilidade do apelante é desfavorável, tendo em vista que o mesmo praticou o delito na companhia de um adolescente, demonstrando o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, sendo que enquanto os outros dois agentes entraram no estabelecimento comercial, abordaram as vítimas e subtraíram os bens das mesmas, o apelante ficou observando toda a movimentação, contribuindo de maneira efetiva à consumação do delito, tendo sido inclusive reconhecido pelas vítimas em juízo, assim como as circunstâncias do delito, pois, além de praticá-lo contra múltiplas vítimas, utilizou-se de arma de fogo, causa de aumento de pena que pode ser utilizada para sopesar a sanção base do apelante, tendo em vista ser o delito duplamente majorado, ressaltando-se que a mesma não será utilizada na terceira fase da dosimetria, circunstâncias judiciais essas que justificam a reprimenda basilar fixada em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Ausentes agravantes, porém presente a atenuante da menoridade relativa, pois o réu possuía 18 (dezoito) anos à época dos fatos, ex-vi às fls. 34/34-v, autos de inquérito policial em apenso, o que deixou de ser observado pelo juiz de primeiro grau, razão pela qual a reconheço, de ofício, e reduzo a reprimenda em 06 (seis) meses e 01 (um) dia-multa, restando fixada provisoriamente em 07 (sete) anos e 03 (três) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, a qual, não havendo causa de diminuição de pena, foi aumentada em 1/3 (um terço), diante da majorante referente ao concurso de pessoas, totalizando 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, a qual torno definitiva, mantendo-se o regime inicial do cumprimento da pena corporal imposta ao apelante no fechado, em razão do quantum da pena imposta, nos termos do art. 33, §2º, a, do CP (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

As circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal Brasileiro, não devem ser simplesmente justificadas de maneira genérica, necessário se faz, fundamentar idoneamente tais assertivas.

A jurisprudência da corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A ausência de intimação na origem, acerca da apresentação de embargos de declaração pela acusação, não trouxe qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que esses foram rejeitados.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, não se evidencia nulidade se a defesa técnica, regularmente intimada para apresentação de contrarrazões ao recurso especial e ao agravo em recurso especial, permanece inerte.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. - Destaquei

4. (...).; 5. (...).; 6. (...).; 7. (...).; 8. (...).; 9. (...).; 10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.237.582/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Pelo que se vê, houve equívoco do juízo sentenciante em relação ao
quantum
aplicado na 1ª fase da dosimetria, que foi replicado em sede recursal, dessa maneira, observo que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, devem ser reanalisadas para que seja readequada apenas a circunstância judicial dos motivos do crime, e assim, a pena corporal redimensionada.

1ª Fase da Dosimetria.

-
Culpabilidade
: é desfavorável, tendo em vista que o mesmo praticou o delito na companhia de um adolescente, demonstrando o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, sendo que enquanto os outros dois agentes entraram no estabelecimento comercial, abordaram as vítimas e subtraíram os bens das mesmas, o apelante ficou observando toda a movimentação, contribuindo de maneira efetiva à consumação do delito, tendo sido inclusive reconhecido pelas vítimas em juízo;
(mantida a análise da apelação)

-
Antecedentes criminais
: nada tenho a valorar;

-
Conduta social
: não há elementos para aferir;

-
Personalidade
: não há elementos para aferir;

-
Motivos do crime
: são os inerentes ao tipo penal, em razão disso deixo de considerá-lo desfavorável;

-
Circunstâncias do crime
: desfavorável, além de praticá-lo contra múltiplas vítimas, utilizou-se de arma de fogo, causa de aumento de pena que pode ser utilizada para sopesar a sanção base do apelante, tendo em vista ser o delito duplamente majorado, ressaltando-se que a mesma não será utilizada na terceira fase da dosimetria;
(mantida a análise da apelação)

-
Consequências do crime
: normal à espécie, nada tendo a valorar;

-
Comportamento da vítima
: Neutra, pois em nada influenciou para a prática do delito;

Dessa maneira, restando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Frise-se que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode afastar-se do mínimo legal, pois a pena-base só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, em relação ao revisionando.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, conforme
Súmula nº 23
. Vejamos:

Súmula nº 23:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Outrossim, o crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o réu cometeu o crime de roubo majorado em desfavor da vítima.

2ª Fase da Dosimetria.

Ausentes agravantes. Mantenho a aplicação da atenuante da menoridade relativa, na proporção de 06 (seis) meses e 01 (um) dia-multa, restando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria.

Inexistem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento de 1/3 (um terço) diante da majorante do concurso de pessoas totalizada a pena concreta, definitiva e final em 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa.

A ser cumprida em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “
a
”, do CPB.

Ante o exposto, conheço da ação de Revisão Criminal e, julgo PROCEDENTE, para reanalisar a fundamentação da circunstância judicial e reformar a pena aplicada, nos termos da fundamentação.

É o voto
.

Belém/PA, 13 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/05/2024